Tribunal: CARF
Processo: 13502.720399/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720399/2015-24
ACÓRDÃO
3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/06/2010, 30/06/2010, 22/07/2010
EMBARGOS. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão e cancelar o lançamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720399/2015-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração interposto pela recorrente
decorrente do Despacho de Admissibilidade que acolheu o instrumento recursal com vistas a que
esta Egrégia Corte se manifestasse acerca da impossibilidade, segundo a decisão recorrida, de se
interpretar literalmente o § 17 do artigo 74 da Lei no 9430/1996:
Alega a Embargante que o Relator do acórdão embargado incorreu em omissão,
uma vez que não se pronunciou expressamente sobre a possibilidade de
interpretação teleológica ou finalística da norma que lastreou o malsinado
lançamento.
O voto condutor do acórdão embargado está assim redigido:
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento,
com a ressalta da matéria de índole constitucional em que se discute a
proporcionalidade e razoabilidade da multa cominada, em virtude da aplicação da
Súmula CARF no 2.
Na parte conhecida, quanto ao mérito, trata-se de auto de infração lavrado para
cobrança de multa isolada de que trata o §17 do art. 74 da lei n. 9.430/96 e,
portanto, diretamente associado ao resultado do processo de compensação que
lhe deu origem.
Neste aspecto, com a superveniência do provimento nos autos do Processo
Administrativo no 13502.900010/2012-80, entendo deva ser cancelado o auto de
infração combalido na exata proporção dos créditos reconhecidos no processo
principal.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial na proporção do
valor revertido no Processo Administrativo no 13502.900010/2012-80. (g.n.)
Com efeito, o Relator do acórdão recorrido afastou as alegações de defesa com o
só fundamento na Súmula CARF no 2, segundo a qual “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Contudo, o recurso voluntário não acoimou de inconstitucional, por irrazoável e
desproporcional, a norma legal que embasa a exigência fiscal, senão que
requereu, pelos motivos declinados nos embargos, que a mesma seja
interpretada de forma teleológica ou finalística, caso em que não deveria a ele ser
aplicada.
Dizer que uma norma não se aplica a um determinado caso é coisa diversa de
afirmar que a mesma norma é inconstitucional, daí, a nosso juízo, a falta de
apreciação das razões de defesa a que se referem os embargos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720399/2015-24
3
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os
Conselheiros da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, para inclusão em pauta de
julgamento.
Conforme constatado, estes autos podem ser assim sintetizados:
- A discussão sobre os insumos e respectivas glosas é abordada nos autos no
13502.900010/2012-80.
- Segundo o teor do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3401-011.045, de
24/10/2022, julgado neste processo, houve reversão parcial das glosas naqueles autos.
- Tendo em vista que neste processo o objeto da discussão reside na multa pela não
homologação aquelas compensações, aliado ao fato de que lá houve reversão parcial das glosas,
nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3401-011.045 a multa aqui tratada deveria
limitar-se de incidir, proporcional, as glosas que lá foram revertidas.
- O recorrente, ao interpor os embargos declaratórios, pugnou pelo acolhimento,
posto que a decisão não teria abordado o tema da possibilidade de interpretação teleológica ou
finalística da norma que lastreou o malsinado lançamento.
- Em sede do julgamento de admissibilidade, esta Egrégia Corte acolheu os
embargos para que nova decisão fosse proferida abordando o tema suscitado pelo embargante.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 99 DO RICARF
Em que pese os argumentos objeto do Recurso Voluntário e do próprio Despacho
de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, entende-se que esta questão encontra-se
superada tendo em vista, posteriormente ao desenrolar de todas as decisões e recursos
interpostos nestes autos, o tema foi pacificado pela Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal.
A homologação ou não de compensações, como discutida nos autos principais é
prerrogativa exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil. No entanto, a consequência do
indeferimento de pleito de homologação de pedidos de compensações, sempre resultou, com
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720399/2015-24
4
amparo no § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996, na aplicação da penalidade pecuniária da multa. Este
cenário resultou em infindáveis ações de cunho judicial e de natureza administrativa, como no
presente caso, a fim de se clamar pela violação do direito de petição e respectiva
inconstitucionalidade do referido dispositivo.
Transcorridos anos de incessantes trabalhos e calorosas discussões jurídicas por
parte de advogados, procuradores, juízes, desembargadores, ministros e dos próprios conselheiros
do Egrégio CARF, a constitucionalidade deste parágrafo foi julgada, sob o rito de repercussão
geral, pelo pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796939, resultando na tese firmada no 736 nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Conforme já destacado, este entendimento é reflexo de toda uma construção
jurídica, nos mais variados segmentos do direito, que há anos vem sendo construída e fortalecida.
Não por acaso, são inúmeros os casos de brilhantes decisões que no passado recente,
posicionaram-se, inclusive em sede de liminares, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 5034698-23.2021.4.03.6100. Órgão julgador:
19a Vara Cível Federal de São Paulo. Consoante se infere dos fatos narrados na
inicial, busca a impetrante a suspensão da exigibilidade de multa que lhe foi
imposta em razão de indeferimento de pedido de compensação. A decisão
administrativa ora controvertida fundamentou-se no disposto no § 17, do art. 74
da Lei no 9.430/96. A Lei no 9.430/96, assim dispõe: § 17. Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
Assim, a Lei instituiu penalidades ao contribuinte que não lograr a homologação
da declaração de compensação apresentada à Receita Federal do Brasil. Todavia,
tenho que a imposição de multa na hipótese de não homologação de pedido de
compensação obsta ou dificulta o exercício do direito constitucional de petição
assegurado no art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/88.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720399/2015-24
5
No mesmo sentido o próprio Tribunal Regional Federal 3 menciona decisões desta
Colenda Corte, de modo a justificar, liminarmente, a impossibilidade da aplicação da penalidade
em epígrafe, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Órgão julgador: 1a Vara Federal de Campo
Grande. Desta feita, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se suspender a penalidade aplicada em questão. A propósito, assim já
decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária. (CARF 11080729395201837 1401-006.483, Relator: ANDRE
SEVERO CHAVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação:
27/04/2023).
E no tocante a decisão do CARF referenciada em sede da decisão acima indicada,
segue, a título de reforço, interessante decisão do Conselheiro André Severo Chaves acerca da
matéria:
Acórdão no 1401-006.483. Contudo, em recente decisão (17 de março de
2023), o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária
não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de
petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Assim sendo, em que pese ser
vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.382 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720399/2015-24
6
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada,
ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Portanto, trata-se de tema estabilizado juridicamente, com especial destaque as
decisões indicadas e pelo próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal. Neste aspecto e de forma
a complementar todo o externado e fundamentado, há de se aplicar o disposto no artigo 99
do Regimento Interno do CARF, a saber :
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Sendo assim, mostra-se evidente o direito do recorrente em ilidir a aplicação
pecuniária a que encontra-se submetido com fulcro na capitulação do § 17, art. 74 da Lei no
9430/1996.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, acolho os embargos com efeitos
infringentes para sanar a omissão e cancelar o lançamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 821
DF CARF MF
Original